Tribunal: TJDFT
Processo: 0714282-69.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714282-69.2019.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: JOSE CARLOS SANTOS DE AMORIM DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra decisão proferida pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS HOMOLOGADOS. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO REMANESCENTE APÓS PAGAMENTO PARCIAL. DESMEMBRAMENTO DO CAPITAL PRINCIPAL DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os juros remuneratórios estatutários agregam-se ao capital devido a título de ressarcimento dos expurgos inflacionários, cujo pagamento foi determinado no título judicial exeqüendo, perdendo, pois, a natureza acessória. 2. Não se configura capitalização de juros a incidência de juros moratórios sobre o capital resultante da incidência de juros remuneratórios, eis que estes já estão incorporados ao capital principal quando há incidência daqueles. 3. Não se verificando que a conduta do agravante possa amoldar-se a alguma das situações previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, é descabida a aplicação de penalidade por litigância de má-fé 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 884 e seguintes, todos do Código Civil e 917 do Código de Processo Civil, afirmando que a determinação de novos cálculos periciais e novo pagamento de remanescente, decorrentes da manutenção do acórdão combatido, implicarão em enriquecimento ilícito da parte recorrida. Ressalta que, caso a decisão se mantenha, haverá a confirmação de homologação de laudo equivocado e favorecimento ao excesso de execução e ao enriquecimento ilícito. Destaca, ainda, a necessidade de observância aos princípios da não lesão e do não enriquecimento sem causa. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve seguir em relação à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 891.866/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1521067/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 24/6/2020. Também não merece ser admitido o apelo especial no que tange à suposta afronta aos artigos 884 e seguintes, todos do Código Civil e 917 do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028